Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012184-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE MEDEIROS CARVALHO - CPF: 759.548.778-15 (APELANTE), ALVARO TAVARES DE MELO FILHO - CPF: 160.301.171-49 (APELANTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SENAREZI - CPF: 289.322.006-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE MEDEIROS CARVALHO - CPF: 759.548.778-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE GRATUIDADE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e demais Encargos Locatícios e Rescisão Contratual – GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU, ORA APELANTE – PRELIMINAR ACOLHIDA - intempestividade do recurso – preliminar rejeitada– ilegitimidade passiva do fiador, ora apelante – indemonstrada - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

Tendo em conta que, através da juntada da cópia da sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2020, o réu, ora apelante, demonstrou que recebe mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à toda evidência, faz jus à gratuidade da justiça pleiteada.

II -
Conforme as certidões de ids. 34052293 e

35394994 nos autos de origem, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 27.3.2020 e publicada em 4.5.2020, de modo que, levando-se em consideração que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 5.5.2020 e término em 25.5.2020, por consequência, não há de se falar que o recurso protocolado em 25.5.2020 é intempestivo.

III -

No caso, como não houve qualquer aditamento contratual - o que, evidentemente, refuta a tese do réu, ora apelante, de que não teria participado da prorrogação do contrato -, mas, tão somente, em razão da não desocupação do imóvel pelo locatário, a ocorrência da prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, não há de se falar na ilegitimidade passiva do réu/fiador, ora apelante.

IV -
Não fosse o suficiente e soterrando de vez qualquer pretensão do réu, ora apelante, quanto a alegada ilegitimidade passiva, extrai-se que, conforme a cláusula décima do contrato firmado entre as partes, sua responsabilidade solidária como fiador apenas cessaria com a entrega efetiva das chaves do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ÁLVARO TAVARES DE MELO FILHO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e demais Encargos Locatícios e Rescisão Contratual de no
1012184-69.2017.8.11.0041
, ajuizada por
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.
em face de JOSÉ ALEXANDRE MEDEIROS DE CARVALHO e do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

i) declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes;

ii) decretar o despejo, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel pelo primeiro réu;

iii) condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e todos os encargos subsequentes, no valor de R$ 27.100,90 (vinte e sete mil e cem reais e noventa centavos) até a data da desocupação do imóvel, acrescido de juros legais, a contar da citação; e

iv) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 71688492), o réu
ÁLVARO TAVARES DE MELO FILHO
, ora apelante, preliminarmente, alegando hipossuficiência, sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, narra que, no contrato de locação de imóvel firmado entre o primeiro réu/locatário e a autora/locadora, ora apelada, participou na condição de fiador do locatário.

Diz que, em que pese não ter apresentado contestação em tempo hábil, colaborou com a justiça e as demais partes ao propiciar a citação do primeiro réu.

Narrados esses fatos, aduz que, como o contrato de locação era por tempo determinado e encerrado seu prazo não participou da sua prorrogação, é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 71688499), a autora, ora apelada, preliminarmente, aponta que o recurso do réu, ora apelante, foi protocolado intempestivamente.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Na decisão de id. 73435465, convertido o julgamento em diligência, foi determinado ao réu, ora apelante, para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Ao id. 76598457, o réu, ora apelante, juntou aos autos a cópia da declaração do seu imposto de renda, referente ao exercício de 2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas razões recursais, o réu
ÁLVARO TAVARES DE MELO FILHO
, ora apelante, alegando hipossuficiência, sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Assiste razão ao réu, ora apelante.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso,
tendo em conta que, através da juntada da cópia da sua declaração de imposto de renda (id.
76598457)
, referente ao exercício de 2020, o réu, ora apelante, demonstrou que recebe mensalmente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à toda evidência, faz jus à gratuidade da justiça pleiteada.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar e defiro a gratuidade da justiça ao réu, ora apelante.

É como voto.

III) VOTO (
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a autora, ora apelada, preliminarmente, aponta que o recurso do réu, ora apelante, foi protocolado intempestivamente.

Não assiste razão à autora, ora apelada.

Isso porque, conforme as certidões de ids. 34052293 e

35394994 nos autos de origem, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 27.3.2020 e publicada em 4.5.2020, de modo que, levando-se em consideração que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 5.5.2020 e término em 25.5.2020, por consequência, não há de se falar que o recurso protocolado em 25.5.2020 é intempestivo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade arguida pela autora, ora apelada.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o réu/fiador, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu, ora apelante, aduz que, como o contrato de locação era por tempo determinado e encerrado seu prazo não participou da sua prorrogação, é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, o artigo 39 da Lei de no 8.245/91 é claro ao disciplinar que as garantias da locação se estendem até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.”

Ou seja, no caso, como não houve qualquer aditamento contratual - o que, evidentemente, refuta a tese do réu, ora apelante, de que não teria participado da prorrogação do contrato -, mas, tão somente, em razão da não desocupação do imóvel pelo locatário, a ocorrência da prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, não há de se falar na ilegitimidade passiva do réu/fiador, ora apelante.

Não fosse o suficiente e soterrando de vez qualquer pretensão do réu, ora apelante, quanto a alegada ilegitimidade passiva, extrai-se que, conforme a cláusula décima do contrato firmado entre as partes, sua responsabilidade solidária como fiador apenas cessaria com a entrega efetiva das chaves do imóvel.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a cláusula décima do contrato firmado entre as partes (id. 71688079 – pág. 1 e 2):

“CLÁUSULA DÉCIMA: Assina também o presente, solidariamente com o LOCATÁRIO, em todas as obrigações, artigos e cláusulas deste contrato, como fiadores e principais pagadores, o Senhor: ALVARO TAVARES DE MELO FILHO, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG 030.255 SSP/MT e CPF 160.301.171-49, residente e domiciliado na Estrada da Guarita, no 579, residencial Terra Nova, Figueirinha, 78125-005, Várzea Grande/MT.
Devendo as suas responsabilidades continuarem solidárias com a LOCATÁRIO(A), mesmo depois de vencido este contrato, até a entrega das chaves, mediante recibo, se estende aos reajustes do aluguel, impostos, taxas e despesas de condomínio, decorrentes de convenção entre o LOCADOR(A) e o(a) LOCATÁRIO(A) ou de Lei
, ainda que os fiadores não tenham participado da nova convenção ou sido notificados do aumento legal ou convencional.
Declaram, outrossim, os fiadores que, continuam solidariamente, responsáveis com o(a) LOCATÁRIO(A), mesmo depois do vencimento do contrato, sendo a responsabilidade sobre o imóvel até a entrega das chaves, quando forem adimplidas todas as obrigações referentes ao imóvel
.”
(Grifo nosso).

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCATÁRIO E DOS FIADORES ORIGINÁRIOS – PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO – EXTENSÃO DA FIANÇA – ART. 37, II E ART. 39 DA LEI N.o 8.245/1991 – RECURSO ADESIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, II DO CPC - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS CUJO ADIMPLEMENTO NÃO FOI COMPROVADO NOS AUTOS – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o art. 39 da Lei n. 8.245/1991, a manutenção do locatário na posse do imóvel após o exaurimento do prazo estabelecido no pacto locatício acarreta a prorrogação da locação por prazo indeterminado.

2. A prorrogação da locação por prazo indeterminado abrange a fiança estabelecida no contrato originário.

3. Incumbe ao requerido comprovar o pagamento dos aluguéis apontados como devidos pela parte adversa, por força do art. 373, II do CPC.

(N.U 0009605-53.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Ainda, em razão do deferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo réu, ora apelante, anote-se no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021